Tribunal: STF
Processo: HC 239960
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão assim ementado (fl. 60):



    EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE – INOCORRÊNCIA – 1. É de três anos o prazo de prescrição da falta grave cometida no curso da execução penal. – 2. Ante a omissão da Lei de Execução Penal quanto ao prazo de prescrição da falta grave, em interpretação mais benéfica ao reeducando, deve ser observado o menor prazo prescricional previsto no Código Penal, de três anos, conforme preconiza o artigo 109, inciso VI, do Código Penal.



    Consta dos autos que o paciente cumpre pena total de 16 anos e 7 meses de reclusão, por vários crimes, apurados em várias ações penais, atualmente em regime fechado (fl. 10).



    Sustenta a defesa que deve ser reconhecida a prescrição de falta grave ocorrida em 3/6/2021, entendendo que deve ser aplicado o prazo prescricional de 12 meses previsto no art. 83, inciso III, do Código Penal.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja reconhecida a prescrição da falta grave.



    O pedido liminar foi indeferido.



    As informações foram prestadas.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus e, ausente constrangimento ilegal, pela não concessão da ordem de ofício.



    O Tribunal de origem fundamentou a decisão nos seguintes termos (fls. 10- 12):



    [...] Considere-se que não há dispositivo legal específico na Lei de Execução Penal acerca dessa matéria. Para a solução da questão, os tribunais vêm firmando o entendimento de que, ante a omissão na Lei de Execução Penal (LEP), acolhendo o modo mais benéfico ao reeducando, deve ser observado o menor prazo prescricional previsto no ordenamento. Este seria o prazo de 3 (três) anos, conforme disposto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal.



    Nesse sentido há precedente do Superior Tribunal de Justiça:



    1. Ante a ausência de norma legal expressa sobre o tema, aplica- se às faltas graves o menor dos prazos prescricionais gerais previstos no art. 109 do Código Penal, qual seja, 3 (três) anos (inciso VI). Precedentes. 2. Na espécie, a prática da falta grave, consistente em fuga, ocorreu em 01/06/2019, e a decisão homologatória do seu reconhecimento se deu em 26/04/2021 (fls. 68-73). Portanto, não transcorreu o triênio necessário à consumação do prazo prescricional. 3. O art. 83, inciso III, alínea b, do Código Penal, como se sabe, dispõe sobre os requisitos para a concessão do livramento condicional, sendo inaplicável para a contagem do prazo de prescrição para apuração de falta disciplinar. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 724.598/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26.04/2022, DJe de 29.04.2022).



    Em entendimento idêntico, encontra-se precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:



    Diante da ausência de legislação específica que regulamente a prescrição da falta disciplinar, é pacífico na jurisprudência a aplicação do menor prazo prescricional previsto no artigo 109 do Código Penal, após a edição da Lei nº 12.234/10, qual seja, de 03 (três) anos. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0301.11.011276-2/007, Relator(a): Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), 9ª Câmara Criminal Especializada, julgamento em 03.08.2022, publicação da súmula em 03.08.2022).



    Conclui-se que se aplica, no caso de falta grave, o prazo prescricional de 3 (três) anos, na forma do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, como se verifica dos precedentes colacionados. Portanto, não há se falar em eventual afastamento da falta grave anotada no histórico carcerário do reeducando.



    Isso porquanto a falta grave ocorreu em 03.06.2021, não havendo transcorrido até o presente momento o prazo trienal apontado.



    Conclui-se que a decisão agravada está em sintonia com o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça e dos tribunais superiores, devendo ser mantida em sua integralidade.



    Isso posto, vota-se pelo não provimento ao recurso.



    Sem custas, por ausência de previsão legal.



    Como visto, o Tribunal de origem considerou que ‘no caso de falta grave, o prazo prescricional de 3 (três) anos, na forma do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, como se verifica dos precedentes colacionados. Portanto, não há se falar em eventual afastamento da falta grave anotada no histórico carcerário do reeducando’ (fl. 11).



    O Tribunal de origem decidiu nos mesmos termos do entendimento desta Corte Superior, que prevê que ‘a prescrição das faltas disciplinares de natureza grave, em virtude da inexistência de legislação específica, regula-se, por analogia, pelo menor dos prazos previstos no art. 109 do Código Penal, qual seja, 3 anos, nos termos do disposto na Lei n. 12.234/2010" (RHC n. 51.678/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 22/6/2016)’. (AgRg no AREsp n. 2.275.249/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024).



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.” (doc. eletrônico 2).



    Ao final, sem formular objetivamente o pedido, a defesa afirma que “[o] Direito está Na prescrição da falta [grave], pois, na ausência de normas que estabeleçam a prescrição ato administrativo aplica o artigo 83, não ter cometido falta nos últimos 12 meses” (doc. eletrônico 1, p. 5).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator